Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-94.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORDIDA DE ANIMAL EM LOJA PET FRIENDLY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECADÊNCIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA TUTORA MANTIDA COM RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE DOS RESPONSÁVEIS PELO MENOR. RESPONSABILIDADE DA LOJA EXCLUÍDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de compensação por danos morais decorrentes de mordida de cão nas dependências de loja pet friendly, condenando solidariamente a tutora do animal e o estabelecimento comercial ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se incide prazo decadencial do art. 26 do CDC; (ii) se há responsabilidade civil da tutora do animal e da loja pelo evento danoso; (iii) se subsiste solidariedade entre as rés; e (iv) se é cabível a revisão do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC quando a demanda versa sobre fato do serviço, e não vício, pois se trata de acidente de consumo, hipótese em que incide o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, observado no caso.
4. Mantém-se a responsabilidade da tutora do animal nos termos do art. 936 do CC, que impõe responsabilidade objetiva ao dono ou detentor, afastável apenas por culpa exclusiva da vítima ou força maior, circunstâncias não comprovadas, reconhecendo-se, contudo, culpa concorrente dos responsáveis legais pela criança pela ausência de supervisão adequada, o que reduz o grau de reprovabilidade sem excluir o dever de guarda.
5. Afasta-se a responsabilidade da loja porque a responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço (art. 14 do CDC) pressupõe defeito na prestação, consistente em falha de segurança, e no caso foram observados os deveres normativos (guia, coleira, presença do tutor) e prestada assistência após o evento, inexistindo prova de omissão específica ou risco adicional criado pelo fornecedor, rompendo-se o nexo causal e configurando fato exclusivo de terceiro (conduta da tutora e deficiência de supervisão dos responsáveis pelo menor).
6. Não subsiste solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC quando afastada a responsabilidade da loja, permanecendo apenas a obrigação da tutora.
7. Reduz-se o quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (um mil reais) considerando-se a mordida reativa e não ataque agressivo, o porte do animal e cumprimento das exigências legais para o trânsito e permanência em locais públicos, a assistência prestada após o evento, a vacinação regular do cão, a superficialidade da lesão e a culpa concorrente dos responsáveis pelo menor, atendendo à proporcionalidade e à função compensatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por fato do serviço e por guarda de animal, embora objetiva, pode ser afastada quando demonstrada inexistência de defeito na prestação ou rompimento do nexo causal, e pode ser mitigada quando verificada culpa concorrente da vítima ou de seus responsáveis. Nessas hipóteses, não subsiste solidariedade entre fornecedor e detentor do animal, e a indenização deve ser ajustada à menor gravidade do evento e às circunstâncias fáticas, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 936.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único; 14, § 3o, II; 26, II e 27.
Código de Processo Civil, art. 373, I.
Lei Distrital no 2.095/1998, art. 11, §§ 1o e 2o.
Decreto Distrital no 19.988/1998, art. 16, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.